Tribunal: TJSP
Processo: 1026638-37.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Férias
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Servidor público do Estado de São Paulo aposentado. Soldado da Polícia Militar. Pretensão ao recebimento de indenização de férias relativas aos meses de novembro e dezembro de 1986. Sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido. Acórdão originalmente elaborado que manteve o decreto de improcedência do pedido, mas por fundamento diverso, pronunciada a prescrição da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Servidor público do Estado de São Paulo aposentado. Soldado da Polícia Militar. Pretensão ao recebimento de indenização de férias relativas aos meses de novembro e dezembro de 1986. Sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido. Acórdão originalmente elaborado que manteve o decreto de improcedência do pedido, mas por fundamento diverso, pronunciada a prescrição da pretensão. Recurso especial interposto pelo autor que foi provido, tendo o Superior Tribunal de Justiça afastado o decreto de prescrição da pretensão, determinando o rejulgamento do recurso de apelação interposto pelo autor, doravante avançando ao tema de fundo.

1. Pretensão ao recebimento de indenização de férias proporcionais, relativas aos meses de novembro e dezembro de 1986. Inadmissibilidade. Período de férias proporcionais cuja indenização vindica o requerente que não é devido, haja vista que, naquele período, o requerente não havia ainda completado o primeiro período aquisitivo do direito a férias. Incidência, no caso, do artigo 178, da Lei Estadual n. 10.268/68. Precedentes.

2. Sentença de improcedência mantida, majorada a verba honorária nos termos do § 11, do artigo 85, da lei adjetiva de 2015.

3. Recurso do requerente não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026638-37.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante JOAO
OCIMAR BENEDITO, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26257 (JV)
APELAÇÃO CÍVEL No 1026638-37.2016.8.26.0602
COMARCA : SOROCABA
APELANTE : JOÃO OCIMAR BENEDITO (AJ)
APELADO : ESTADO DE SÃO PAULO
MM. Juiz de 1a Instância: Alexandre Dartanhan de Mello Guerra
APELAÇÃO CÍVEL. Servidor público do Estado de São
Paulo aposentado. Soldado da Polícia Militar. Pretensão ao
recebimento de indenização de férias relativas aos meses de
novembro e dezembro de 1986. Sentença de primeiro grau
que julgou improcedente o pedido. Acórdão originalmente
elaborado que manteve o decreto de improcedência do
pedido, mas por fundamento diverso, pronunciada a
prescrição da pretensão. Recurso especial interposto pelo
autor que foi provido, tendo o Superior Tribunal de Justiça
afastado o decreto de prescrição da pretensão, determinando
o rejulgamento do recurso de apelação interposto pelo autor,
doravante avançando ao tema de fundo.
1. Pretensão ao recebimento de indenização de férias
proporcionais, relativas aos meses de novembro e dezembro
de 1986. Inadmissibilidade. Período de férias proporcionais
cuja indenização vindica o requerente que não é devido,
haja vista que, naquele período, o requerente não havia
ainda completado o primeiro período aquisitivo do direito a
férias. Incidência, no caso, do artigo 178, da Lei Estadual
n. 10.268/68. Precedentes.
2. Sentença de improcedência mantida, majorada a verba
honorária nos termos do § 11, do artigo 85, da lei adjetiva
de 2015.
3. Recurso do requerente não provido.
I. RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JOÃO OCIMAR BENEDITO, servidor público
estadual aposentado, vinculado aos quadros da polícia
militar do Estado de São Paulo, ajuizou a presente ação de
cognição em face do ESTADO DE SÃO PAULO objetivando, em
resumo, a condenação do ente réu a lhe pagar o importe de
R$1.895,73 (hum mil, oitocentos e noventa e cinco reais e
setenta e três centavos) a título de indenização de férias
não usufruídas, notadamente as férias proporcionais
relativas aos meses de novembro e dezembro de 1986. A r.
sentença de primeiro grau proferida (fls. 71/74), julgou
improcedente o pedido, cominando ao requerente o pagamento
das custas judiciais e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios, estes fixados em R$1.000,00 (mil
reais), observando-se que ao requerente foram concedidos os
benefícios da assistência judiciária gratuita. Irresignado,
apelou o requerente (fls. 77/86), objetivando a reversão do
julgado e o consequente decreto de procedência do pedido
inaugural. Argumentou o autor em suas razões de apelação,
em síntese, que ao reverso do entendimento adotado pelo
douto juiz da causa, o pleito veiculado não gira em torno
do reconhecimento do direito ao cômputo do período em que
frequentou o curso de formação para fins de férias, sendo
certo, por outro lado, que o que vindica é receber valores
relativos a férias proporcionais referentes aos meses de
novembro e dezembro de 1986, não usufruídas, asseverando
fazer jus a perceber tais valores, sob pena de
enriquecimento ilícito da Administração. Sobreveio, pois,
a prolação do v. acórdão de fls.105/112, desta relatoria,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por meio do qual se negou provimento ao recurso de
apelação interposto pelo requerente, mantido o decreto de
improcedência do pedido, mas por fundamento diverso do
adotado pelo nobre juiz da causa, tendo se pronunciado a
prescrição da pretensão vestibular. Conforme se infere dos
autos, o requerente interpôs recurso especial (fls.
125/134). Adveio, pois, decisão do C. Superior Tribunal de
Justiça (fls. 185/194), que deu provimento ao recurso
especial, afastando o decreto de prescrição da pretensão,
determinando o retorno dos autos a esta Corte de Justiça
para que o recurso de apelação seja novamente apreciado,
avançando-se ao tema de fundo. É o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Pelo meu voto, reanalisando o recurso
de apelação interposto pelo requerente, nos termos e
limites do quanto determinado pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, e doravante avançando ao tema de
fundo, nego provimento recurso de apelação interposto pelo
autor, mantendo o decreto de improcedência do pedido
veiculado.
2.
Depreende-se da leitura vestibular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 01/10) que o autor, ora apelante, JOÃO OCIMAR
BENEDITO, aforou ação de cognição em face do ESTADO DE SÃO
PAULO alegando que ingressou nos Quadros da Polícia Militar
em 07.11.1986, passando para a inatividade a pedido em
11.06.2015.
Ocorre
que,
conforme
preconizou
o
requerente/apelante, durante o período em que esteve em
atividade não usufruiu das férias relativas ao exercício de
1986, notada e especificamente as férias proporcionais
referentes aos meses de novembro e dezembro de 1986. Desse
modo, justificou o autor a intervenção perante o
Judiciário por meio da ação de cognição em tela,
vindicando pela condenação do ESTADO DE SÃO PAULO a lhe
pagar o importe de R$1.895,73 (hum mil, oitocentos e
noventa e cinco reais e setenta e três centavos) a título
de indenização de férias não usufruídas, notadamente as
férias proporcionais relativas aos meses de novembro e
dezembro de 1986.
3.
'Prima facie', de rigor elucidar que,
conforme se dessume da inaugural, e consoante esclareceu o
autor nas razões de apelação externadas, o pleito
formulado, ao reverso do quanto consignado na r. sentença
de primeiro grau, não gira em torno do reconhecimento do
direito ao cômputo do período em que o requerente
frequentou o curso de formação para fins de contagem de
férias, mas, sim, a pretensão específica exarada é de
condenação do ESTADO DE SÃO PAULO ao pagamento de
indenização de férias referentes aos períodos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
novembro e dezembro de 1986, período em que o demandante já
se efetivara no cargo de soldado da Polícia Militar.
4.
Mesmo afastada a prescrição, ainda
assim o pleito veiculado pelo demandante não merece
prosperar.
5.
Com
efeito,
acerca
da
questão
controvertida, tenha-se presente que assim rezam os artigos
178 a 180, da Lei Estadual n. 10.261/68:
“Artigo 178 - Somente depois do primeiro ano de exercício no
serviço público, adquirirá o funcionário direito a férias.
Parágrafo único - Será contado para efeito deste artigo o tempo de
serviço prestado em outro cargo público, desde que entre a
cessação do anterior e o início do subsequente exercício não haja
interrupção superior a 10 (dez) dias.
Artigo 179 - Caberá ao chefe da repartição ou do serviço,
organizar, no mês de dezembro, a escala de férias para o ano
seguinte, que poderá alterar de acordo com a conveniência do
serviço.
Artigo 180 - O funcionário transferido ou removido, quando em gozo
de férias, não será obrigado a apresentar-se antes de terminá-
las.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5.1.
O comando normativo supra referido se
aplica ao autor/apelante, pese ser servidor público
militar, nos termos do artigo 33, da Lei Estadual n.
10.123/68, que dispõe:
“Artigo 33 - No que respeita aos deveres, direitos, vantagens e
regimes de trabalho, aplicam-se aos servidores policiais as
disposições do Estatuto dos Servidores Civis do Estado, exceto no
que contrariarem as desta lei e as da legislação
especifica.”
5.2.
E urge consignar que, conforme
'caput' do artigo 178, da Lei Estadual n. 10.261/68, o
servidor público do Estado de São Paulo apenas passará a
gozar de direito a férias após completado o primeiro ano
de exercício. No regime administrativo, ao reverso do
regime celetista, as férias são concedidas por
exercício, de janeiro a dezembro, mas apenas após
completados os primeiros doze meses de trabalho.
5.3.
Desse modo, considerando-se que o
autor/apelante ingressou nos Quadros da Polícia Militar do
Estado de São Paulo apenas em 07 de novembro de 1986,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não faz jus ao recebimento de férias proporcionais
relativas aos meses de novembro e dezembro de 1986, uma vez
que nesse período ainda não havia completado o primeiro
período aquisitivo do direito a férias. A corroborar o
posicionamento ora adotado, trago à colação os seguintes
precedentes desta Colenda Corte, ao julgar casos
análogos:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO
FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. PERÍODO AQUISITIVO. 1. O servidor
estadual adquire direito às férias após um ano de exercício no
serviço público (art. 178 da Lei no 10.261/68). Servidores que não
completaram o período aquisitivo. Pagamento proporcional.
Inadmissibilidade. 2. Pretensão ao gozo de férias durante período
de afastamento para tratamento de saúde. Pagamento do terço
constitucional.
Benefícios
simultâneos.
Impossibilidade.
Precedente da Corte. 3. Terço constitucional de férias pago a
servidor admitido pela Lei no 500/74. Admissibilidade. Interrupção
do vínculo que coincide com os períodos habituais de férias e
recesso escolar. Período aquisitivo completo. Recurso provido, em
parte.” (Apelação no 0020550-42.2009.8.26.0053, 9a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Décio Notarangeli, j. em 08.10.2014);
“Férias. Indenização. As férias são concedidas por período
trabalhado (CLT) ou por exercício (regime administrativo). No
regime celetista o empregado vai adquirindo as férias à proporção
que trabalha e pode gozá-las depois de doze meses (o período
aquisitivo e o período concessivo), contado o termo inicial no
início da prestação do serviço. No regime administrativo as férias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
são concedidas por exercício (janeiro a dezembro) depois de doze
meses de trabalho; não respeitam o período aquisitivo do regime
trabalhista e perdem a referência à data do início do exercício.”
(Apelação cível no 0076410-56.2010.8.26.0000, 10a Câmara de
Direito Público j. de 07.07.2014).
6.
Destarte, na esteira do entendimento
acima delineado, fica mantido o decreto de improcedência
do pedido veiculado pelo autor.
7.
Coloque-se, mais e finalmente, que
frente ao não provimento do recurso de apelação interposto
pelo autor, fica majorado para R$1.100,00 (um mil e cem
reais) o valor da verba honorária a que condenado o
demandante a pagar, em observância ao quanto reza o § 11,
do artigo 85, da lei adjetiva de 2015, não olvidando-se que
ao autor foram concedidas as benesses da assistência
judiciária gratuita (fls. 33).
8.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator